Tribunal: TJES
Processo: 5023774-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023774-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANOS AO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Zurich Minas Brasil Seguros S/A em ação regressiva. A seguradora, após pagar indenização securitária a consumidor prejudicado por oscilação na rede elétrica, buscou o ressarcimento dos valores pagos, alegando falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, comprovou os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica; (ii) estabelecer se há nos autos elementos suficientes para configurar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, podendo ajuizar ação regressiva para reaver os valores pagos, até o limite contratual.

4. A fixação da tese no Tema Repetitivo nº 1282 do STJ esclarece que a sub-rogação não transmite à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, sendo necessário que ela comprove todos os fatos constitutivos do seu direito.

5. No caso concreto, os documentos constantes dos autos — em especial o relatório técnico — comprovam que a falha na rede elétrica da concessionária gerou prejuízos ao segurado, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos.

6. A concessionária apelante não apresentou provas capazes de afastar a alegação de falha na prestação do serviço ou de demonstrar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito.

7. Restando demonstrados os elementos da responsabilidade civil objetiva — conduta, dano e nexo causal —, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido regressivo formulado pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se nos seus direitos contra o causador do dano, sem a transmissão das prerrogativas processuais do consumidor, nos termos do Tema Repetitivo n. 1282 do Col. STJ, devendo comprovar os pressupostos da responsabilidade civil na ação regressiva.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano suportado.

3. A ausência de provas que infirmem os fatos constitutivos alegados pela seguradora impõe a manutenção da condenação ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 15.03.2016, DJe 29.03.2016; STJ, Tema Repetitivo nº 1282.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023774-68.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR
: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

A controvérsia posta em apreciação está adstrita à existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da apelada e a suposta falha na prestação de serviços da apelante, concessionária de energia elétrica.

É cediço que “[...] a seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Desse modo, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária para, assim, buscar o ressarcimento que realizou, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), no entanto, com a devida vênia ao entendimento contido no voto do E. Des. Relator, registro que, em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1282, fixou a seguinte tese:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

Nesse cenário, as prerrogativas processuais de caráter personalíssimo inerentes à relação de consumo entre o segurado e a concessionária apelante
não se transmitem
à relação obrigacional posteriormente desta com a seguradora.

Diante disso, para fins de comprovação do fato constitutivo do seu direito, a apelada deve instruir seu pleito inaugural não só com o pagamento da indenização securitária, mas também com provas acerca da falha na prestação do serviço por parte da concessionária recorrente, a qual responde objetivamente pelos danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese vertente, os documentos dos autos confirmam a falha na rede elétrica que culminou com o problema na rede de energia do segurado, conforme relatório técnico acostado ao id. 15222908, o que evidencia o nexo de causalidade entre a ocorrência dos eventos e os alegados danos. Aliado a esse documento, também há nos autos a apólice do seguro e o desembolso do valor em favor do segurado (ids. 15222182 e 15222183).

A apelante, por seu turno, não acostou aos autos quaisquer elementos probatórios a fim de afastar a argumentação exposta na exordial.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, “a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Desse modo, sem delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo de forma distinta, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Inaplicável a majoração no caso dos autos (CPC, art. 85, § 11), uma vez que o percentual foi arbitrado no valor máximo (20%).

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, MANTENDO inalterada a sentença recorrida. Outrossim, CONSIDERAR inaplicável a majoração no caso dos autos (CPC, art. 85, § 11), uma vez que o percentual foi arbitrado no valor máximo (20%).

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que não houve má prestação de serviço capaz de ensejar a sua condenação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 15222920, integrada pela decisão do evento 15222930, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou procedente o pedido formulado por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
na ação de indenização movida em desfavor da concessionária ora apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 15222923, em resumo, a EDP afirma que:
(I)
a petição inicial é inepta, por não trazer elementos mínimos de individualização da unidade consumidora afetada, sendo omissa quanto ao número da instalação e localização precisa da suposta falha no fornecimento de energia;
(II)
inexistem provas de que houve interrupção ou oscilação no fornecimento de energia que justifique o pagamento da indenização;
(I
II
)
os documentos apresentados pela parte autora são unilaterais e insuficientes para comprovar o alegado dano, tampouco demonstram nexo causal entre o serviço prestado pela recorrente e o prejuízo experimentado pela segurada;
(
I
V)
ainda que se admita a responsabilidade objetiva, não se comprovou qualquer ato ilícito ou falha no serviço que a justifique;
(V)
requer, subsidiariamente, a aplicação imediata das disposições da Lei n.º 14.905/2024, com incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC-IPCA para fins de juros legais.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral ou, subsidiariamente, aplicar os novos parâmetros legais de atualização monetária e juros estabelecidos pela Lei n.º 14.905/2024.

Ao compulsar os autos, observa-se que
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da EDP buscando o ressarcimento pela indenização securitária custeada em decorrência de sinistro ocorrido em loja situada dentro de shopping na cidade de Vitória/ES, no período de 18/03/2021 a 07/04/2021, no valor de R$ 16.254,09 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos).

A seguradora autora aparelhou a inicial com a apólice de seguros contratada pela empresa segurada (evento 15222182), com o comprovante de transferência para a segurada do valor pleitado (15222183), com fotos (evento 15222886) e reportagem da época indicando a ocorrência de picos de energia na localidade (evento 15222885) e planilha de orçamento da empresa segurada indicando as mercadorias que foram perdidas em razão do sinistro (evento 15222180).

Em sede de réplica, foi acostado pela autora/apelada e-mail com comunicado do sinistro (evento 15222907) e relatório de regulação que consta data do sinistro (07/04/2021) a causa, o prejuízo apurado e o valor devido de indenização (evento 15222908).

De acordo com o artigo 349 c/c o artigo 786, ambos do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”
.

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações e ausente determinação de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar os fatos alegados, o que, todavia, não foi providenciado.

Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se mostram aptos a comprovar, de forma idônea, o alegado nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço da concessionária e os danos narrados, notadamente porque não pormenoriza ou especifica as circunstâncias específicas do evento, tampouco indicam a metodologia empregada pelo avaliador para concluir pela existência da variação de energia, limitando-se a registros genéricos.

À vista disso, não é possível atribuir valor probatório suficiente ao relatório de regulação, produzido de forma unilateral pela própria seguradora, sobretudo porque desacompanhado de outros elementos robustos que validem a conclusão acerca do nexo de causalidade. As reportagens e fotografias das mercadorias apresentadas, por si só, não demonstram a efetiva correlação entre o suposto evento na rede elétrica e a deterioração dos produtos.

A seguradora, ao indenizar seu segurado, já tinha a indicação de pretender o ressarcimento pela concessionária, pela via regressiva, dos valores pagos, como é de praxe. Nesse contexto, seria natural que produzisse laudos técnicos consistentes e imparciais, de modo a evidenciar o indispensável nexo de causalidade. A ausência de tais documentos fragiliza sobremaneira a pretensão deduzida em juízo.

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do liame causal entre os prejuízos experimentados e a atuação da concessionária, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. Sentença de procedência que comporta reforma. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Recurso provido. (TJSP; AC 1027328-04.2022.8.26.0005; Ac. 16864691; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 21/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2631)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica. Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019) (Grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por consequência, tendo em vista a sucumbência integral da autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.